Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713342-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO APELADO: S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO, NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O NORTE ENERGIA S/A (autora) e S A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO (ré) interpuseram recursos de Apelação contra a Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Ressarcimento de Valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 900.000,00”. Em suas razões recursais (ID 70914815), a autora alega, preliminarmente, nulidade da Sentença em razão da ausência de apreciação do pedido para realização de nova prova pericial. No mérito, afirma, em síntese, que: a) os vícios ocultos são caracterizados pela impossibilidade de detecção no momento da entrega da obra, b) a quitação deve ser interpretada restritivamente, c) a contratação de terceiros não foi precedida de notificação da ré, pois a referida contratação foi proposta por ela, d) os vícios na execução do contrato restaram devidamente demonstrados, sendo que a análise de qual serviço seria novo e qual seria reexecução deveria ser objeto de apreciação pelo laudo pericial, o qual foi deficiente e descartado pela própria Sentença. Noutro sentido, em suas razões recursais (ID 70914819), a ré sustenta ser indevida a condenação quanto aos serviços a serem reparados e a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no proveito econômico obtido. Pois bem. Trata-se de Ação de Ação de Indenização por Danos Materiais, na qual a autora, Norte Energia S/A, alega ter realizado contrato de reassentamento urbano coletivo (RUC) com a ré, S A Paulista de Construções e Comércio, com o objetivo de executar os erviços de terraplanagem, implantação de vias pavimentadas, implantação de redes (SAA, SES E DRENAGEM PLUVIAL), ajardinamento, urbanização, sinalização e iluminação pública em decorrência da necessidade de reassentamento coletivo em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Após a realização de cinco termos aditivos, o contrato passou a ter o valor final de R$ 176.075.157,09 (cento e setenta e seis milhões e setenta e cinco mil cento e cinquenta e sete reais e nove centavos), com prazo final para execução da obra em 30/10/2015. Em agosto de 2016, foi realizada vistoria, pela Secretaria de Planejamento do Município de Altamira - SESPLAN, para avaliação da infraestrutura para aprovação dos loteamentos construídos pela ré, tendo sido constatada a existência de vícios na prestação dos serviços e a necessidade de reparos. Ainda, o Ministério Público do Estado do Pará instaurou Inquérito Civil Público para apurar a existência de irregularidades nos loteamentos. A autora ajuizou a presente ação requerendo a condenação da ré em indenização por danos materiais no montante de R$ 7.530.995,70 (sete milhões quinhentos e trinta mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), nos seguintes termos: Ou seja, a autora cobrava da ré os valores despendidos com a contratação de outras três empresas para realização dos serviços não prestados pela ré, bem como conserto dos serviços que já apresentavam vícios, deduzindo o montante de R$ 1.736.152,37 (um milhão setecentos e trinta e seis mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), referente aos serviços contratados e não executados, reconhecidos pela própria ré. Declarou entender que lhe seriam devidos: “i) serviços a executar, decorrentes do Contrato DC-S-120/2012, sendo que R$ 1.736.152,37 já teriam sido reconhecidos pela ré por meio do Ofício 339- 306-03/2016; ii) serviços a reparar, que teriam sido reconhecidos pela ré no valor de R$ 900.000,00 por meio do Ofício 339-306-03/2016; iii) gastos com terraplanagem no RUC Laranjeiras; iv) valores adiantados e não amortizados.” e que “os serviços objeto do Contrato DC-S-120/2012, de responsabilidade da ré, que estavam pendentes de execução ou demandavam reparos, teriam sido objeto dos contratos PRS-271/2018, PR-S-261/2018 e PR-S-312/2018, e executados por outras empresas”. Foi, então, determinada a realização de prova pericial de engenharia para constatar “se houve descumprimento contratual da parte Ré quanto à qualidade e quantidade do objeto do contrato DS-S-120/2012 celebrado entre as partes; se a inexecução do contrato até a data de seu término decorreu de responsabilidade da Autora ou da Ré; e se o objeto dos novos contratos celebrados pela Autora (PR-S-271/2018, PR-S-261/2018 e PR-S-312/2018) estavam contemplados pelo contrato DS-S-120/2012 e representam exatamente a parcela do contrato descumprida pela Ré, seja por inexecução ou execução defeituosa” (ID 70914711). O laudo pericial foi apresentado ao ID 70914754, consignando que: “A S.A. Paulista deve ressarcir a Norte Energia pelos contratos PR-S-261/2018 e PR-S-312/2018 o valor de R$ 3.080.191,21 (três milhões, oitenta mil, cento e noventa e um reais e vinte e um centavos), esse valor atualizado totaliza R$ 4.167.074,10 (quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, setenta e quatro reais e dez centavos). E a Norte Energia deve ressarcir a S.A. Paulista em R$ 1.202.152,03 (um milhão, duzentos e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e três centavos), esse valor atualizado totaliza R$ 1.626.345,97 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos).” A perita realizou o cotejo analítico dos contratos firmados com terceiros, comparando-os com o objeto do contrato firmado entre as partes, suprimindo os serviços estranhos à lide. Após diversas impugnações, a perita ainda apresentou manifestação aos IDs 70914770, 70914783 e 70914802. A Sentença, contudo, afastou a conclusão obtida pelo laudo pericial ao fundamento de que a autora não cumpriu com o estabelecido pelas cláusulas 4.4 e 5.1 da avença firmada entre as partes, tendo realizado a contratação de novas empresas sem notificar a contratada para refazimento dos serviços necessários. A conclusão obtida pelo juízo de origem é objeto de impugnação recursal, sendo que para correta apreciação da matéria faz-se necessária a apresentação de esclarecimentos adicionais pela perita. Nesse sentido, com fulcro no artigo 477, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a Sra. Perita para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar os seguintes esclarecimentos: 1) A declividade acentuada no RUC Jatobá pode ter influenciado o desgaste prematuro da pavimentação? 1.1) A contratada possui autonomia para alterar a declividade da avenida? 2) Apesar do material escolhido pela autora para ser utilizado na pavimentação dos RUCs não ser o adequado ao tráfego existente, o prazo de 5 (cinco) meses é razoável para o desgaste apresentado? É possível que algum defeito no momento da realização do serviço de pavimentação tenha contribuído para a aceleração do seu desgaste? 2.1) Qual o custo estimado para o refazimento da pavimentação que apresentava desgaste utilizando-se o TSD duplo? 3) As questões técnicas referentes à qualidade do padrão da iluminação pública e do revestimento asfáltico são de responsabilidade exclusiva da contratante ou a contratada possui conhecimento técnico suficiente para informar que os materiais utilizados não são adequados em razão do padrão técnico e do tráfego no local? 4) É possível se afirmar que os danos apresentados na iluminação pública, especialmente os relativos às lâmpadas acesas constantemente, estão relacionados a uma má execução do serviço de instalação dos postes ou o prazo de 5 (cinco) meses sem a correta manutenção é suficiente para danificar o sistema instalado? 4.1) Qual o custo específico do conserto referente aos postes com lâmpadas acesas constantemente? Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator